Tribunal: STF
Processo: HC 236978
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.1.2024 por Cíntia Michele Fogaça Rodrigues, advogada, em benefício de Armando Moacyr Rocha Pacheco, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 880.209/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado, em 14.6.2016, pelo juízo da Vara Regional Oeste de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São Paulo, às penas de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no § 3º do art. 129 do Código Penal (fl. 13, e-doc. 20). 



     



    3. Contra essa decisão a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0019757-85.2011.8.26.0004 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.8.2017, a Sétima Câmara de Direito Criminal, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e fixar o regime semiaberto (fl. 13, e-doc. 19). Esta a ementa do acórdão:



    “Lesão Corporal Seguida de Morte - Art. 129, § 3º, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório pelo delito. Pena reduzida. Regime alterado. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 19). 



    4. Impetrado pela defesa o Habeas Corpus n. 2343879-47.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Mens de Mello, em decisão de 19.12.2023, indeferiu a medida liminar, por julgar que “a sentença não é teratológica. Ora, o paciente foi condenado com base na materialidade auferida através do laudo necroscópico presente às folhas 237 dos autos de origem – processo nº 0019757-85.2011.8.26.0004), bem como na autoria que restou configurada, entendendo o magistrado, haver provas suficientes de que a morte da vítima não ocorreu em decorrência de uma fatalidade ou por culpa exclusiva dela. Importa mencionar que eventual equívoco na interpretação da prova técnica, dever ser analisado perante o juízo de primeiro grau, visto que tal análise contende com a natureza e via estreita do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 23). 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 880.209/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente o habeas corpus, nestes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado com base na materialidade auferida através do laudo necroscópico presente nos autos de origem - processo nº 0019757-85.2011.8.26.0004, bem como na autoria que restou configurada, entendendo o magistrado, haver provas suficientes de que a morte da vítima não ocorreu em decorrência de uma fatalidade ou por culpa exclusiva dela.



    Ademais, o writ não merece prosseguir, pois ‘o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória’ (AgRg no HC n. 820.758/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 24). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o “paciente, além da irreparável perda da sua esposa, vivenciou 18 (dezoito) sofridos anos respondendo a um processo criminal no qual não deu causa e não possuía controle sobre o resultado” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Alega que “a prisão do paciente é tão injusta e sem nenhum respaldo, que até mesmo D. maria (mãe da vítima), manteve seu vínculo ativo junto ao paciente e sua família, conforme podemos observar através de fotografias, inclusive algumas delas ocorreram em menos de 1 (um) ano após o lamentável fato que ocorreu em 30/06/2005 que resultou na morte de sua filha” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Ressalta que “não houve um comportamento doloso para crime algum, dirigido à morte de Kátia. No máximo, haveria que se admitir a prática de uma legítima defesa de terceiros (seu filho) que, de maneira inusitada, acidental e imprevista, acabou resultando na trágica morte da vítima” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, demonstrado a irremediável perda da imparcialidade pela Magistrada, requer-se:



    (a) O conhecimento e a concessão de ordem de habeas corpus, para reconhecer o abuso de poder e teratologia na r. sentença em relação aos laudos, perícias técnicas e correta fundamentação da decisão do Tribunal De Justiça; 



    (b) Que Liminarmente seja Suspenso o efeito da condenação, até a decisão definitiva desse writ, com base inciso LXV da Constituição Federal; 



    (c) Na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex oficio, na forma do art. 654, 2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal; 



    (d) Ao final, a extensão dos efeitos desta decisão (Autos n. 0019757-85.2011.8.26.0004, decretando-se, por conseguinte, a nulidade da absurda sentença, que utilizou-se abuso de poder e teratologia” (sic, fl. 31, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Em 11.1.2024, a advogada do paciente apresentou pedido de desistência do presente habeas corpus (fl. 1, e-doc. 27).



    Por não ter sido juntada ao processo eletrônico procuração comprovando autorização específica para a advogada do paciente desistir deste habeas corpus, foi determinada, em 17.1.2024, a intimação da advogada Cíntia Michele Fogaça Rodrigues, subscritora da petição de desistência (fl. 1, e-doc. 27), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, comprovar a outorga pelo paciente de poderes para desistir (fl. 1, e-doc. 30). 



    Em 19.2.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 16/02/2024, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 17/01/2024” (fl. 1, e-doc. 31).



    8. O presente habeas corpus está prejudicado. 



    A presente impetração volta-se contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 880.209/SP, que tem como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2343879-47.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Mens de Melo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 9.2.2024, a Sétima Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2343879-47.2023.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora